Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700118-94.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVANA FECHINA GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a Nota Técnica ID 23610979. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, conforme manifestação de ID 23807639. Brasília/DF, 16 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito